Tribunal: TJBA
Processo: 8005157-59.2023.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005157-59.2023.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CELINA SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DO NORDESTE E CENTROS NORTE E SUL DA BAHIA LTDA - SICOOB COOPERE

Advogado(s)
:
JAQUELINE AZEVEDO GOMES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO JULGADO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da Embargante, mantendo a sentença de improcedência dos embargos à execução de Cédula de Crédito Bancário. A Embargante sustenta a existência de contradição no julgado, que teria exigido impugnação técnica do débito e, ao mesmo tempo, validado o indeferimento da prova pericial necessária para tanto. Aponta, ainda, a ocorrência de omissão quanto à análise da hipossuficiência técnica da consumidora e da inversão do ônus da prova como fatores determinantes para a configuração do cerceamento de defesa.

II. Questão em discussão

O julgamento cinge-se a verificar a existência dos seguintes vícios no acórdão embargado:

a) Contradição entre a fundamentação que afasta o cerceamento de defesa e a que exige impugnação técnica para a comprovação do excesso de execução;

b) Omissão na análise da hipossuficiência técnica da consumidora e da inversão do ônus da prova, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, como elementos caracterizadores do cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

Não se configura a contradição apontada. A exigência de apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado de cálculo, prevista no art. 917, § 3º, do CPC, constitui requisito de admissibilidade da alegação de excesso de execução. A inobservância desse ônus processual pela parte embargante impede a própria análise da matéria, tornando, por consequência lógica, desnecessária a produção de prova pericial, que visaria apurar uma controvérsia técnica não devidamente delimitada. A fundamentação do acórdão embargado seguiu uma linha coerente ao concluir que a prova documental era suficiente para o julgamento das demais teses e que, diante do não cumprimento do requisito legal específico, a perícia era impertinente, não havendo falar em cerceamento de defesa.

Inexiste omissão a ser sanada. O acórdão embargado abordou expressamente a questão do cerceamento de defesa e a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, consignando que a inversão do ônus da prova não é automática e depende da demonstração de elementos concretos de vulnerabilidade, os quais não foram delineados pela parte. A análise da hipossuficiência técnica está implicitamente contida na fundamentação que considerou genéricas as alegações da embargante e entendeu como suficiente a documentação apresentada pela instituição financeira para demonstrar a regularidade do débito. O que se verifica é o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, buscando, por via inadequada, a rediscussão do mérito.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria de mérito já decidida, destinando-se exclusivamente a sanar os vícios taxativamente elencados no art. 1.022 do CPC. O prequestionamento da matéria, para fins de acesso às instâncias superiores, pressupõe a existência de um dos referidos vícios, o que não se verifica na hipótese.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A exigência legal de apresentação de demonstrativo de cálculo pelo embargante que alega excesso de execução (art. 917, § 3º, do CPC) é requisito de admissibilidade da tese, cuja inobservância torna desnecessária a produção de prova pericial e afasta a alegação de cerceamento de defesa, não havendo contradição no julgado que, por esse motivo, indefere a perícia e rejeita a alegação de excesso. 2. Não há omissão no acórdão que, ao analisar o cerceamento de defesa, conclui pela suficiência da prova documental e afasta a inversão automática do ônus da prova, mesmo em relação consumerista, quando as alegações da parte são genéricas e desacompanhadas de indícios mínimos de abusividade."

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LV. Código de Processo Civil, arts. 370, 489, 917, § 3º, 1.022 e 1.025. Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível nº 8005157-59.2023.8.05.0141, em que figuram como Embargante
CELINA SANTOS DA SILVA
e como Embargada
COOPERATIVA DE CREDITO DO NORDESTE E CENTROS NORTE E SUL DA BAHIA LTDA SICOOB COOPERE
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora